Tribunal: TJMT
Processo: 1001125-15.2019.8.11.0009
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA No 1001125-15.2019.8.11.0009 — CLASSE 1728 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE COLÍDER
APELANTE/INTERESSADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS;
APELADOS/INTERESSADOS: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE COLÍDER.
Vistos etc.
Cumpra-se o despacho de Id. 81737456.
Após, conclusos.
Cuiabá, 6 de abril de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator